Tribunal: TJMT
Processo: 1025224-66.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025224-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), WELTON DOS SANTOS LIMA - CPF: 028.444.261-58 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGADA ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS – SUSPENSÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 380 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O mero ajuizamento da ação revisional de contrato bancário não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, a presença dos seguintes requisitos: a) contestação total ou parcial do débito; b) plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF; e c) depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por WELTON DOS SANTOS LIMA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c.c Revisional de Contrato n. 1065484-62.2025.8.11.0041, movida em face de BANCO PAN S. A., indeferiu a tutela de urgência vindicada.

Nas razões do recurso, o recorrente sustenta: (i) que a decisão agravada não considerou a abusividade dos juros aplicados no contrato de financiamento de veículo firmado em 28/11/2023, os quais foram fixados em percentual 1,5 vezes superior à média de mercado registrada pelo Banco Central à época da contratação (3,62% a.m. contra média de 1,94% a.m.); (ii) que a cobrança de juros em percentual abusivo implica em descaracterização da mora, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo nº 28 do STJ; (iii) que o indeferimento do pedido de depósito judicial das parcelas recalculadas e de manutenção da posse do bem gera risco de dano irreparável, pois pode resultar na perda do veículo essencial ao agravante, além de agravar o sacrifício financeiro decorrente da cobrança indevida; (iv) que, conforme o laudo contábil juntado, houve divergência entre os juros informados no contrato (3,24% a.m.) e os efetivamente aplicados (3,62% a.m.), o que evidencia má-fé do banco; (v) que, presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC e na jurisprudência consolidada do STJ, deve ser deferida a tutela de urgência recursal para autorizar o depósito judicial das parcelas recalculadas e a manutenção da posse do veículo até o julgamento final da ação revisional.

Ao final, requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para determinar a manutenção da posse do veículo YAMAHA, modelo FACTOR 150 ED UBS, chassi nº 9C6RG3160R0109954, ano 2024; (ii) a autorização do depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas no valor recalculado de R$473,39. No mérito, pede a reforma da decisão com a confirmação da medida liminar.

Com o agravo, junta documentos em anexo, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

Liminar indeferida no Id. 304060367.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Id. n.º 311717374.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de Agravo de Instrumento nº 1025224-66.2025.8.11.0000 interposto por Welton dos Santos Lima contra decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Revisional de Contrato c/c Obrigação de Fazer movida contra o Banco Pan S.A.

O agravante firmou contrato de financiamento para aquisição de motocicleta Yamaha Factor 150 ED UBS, no valor de R$15.561,00, a ser pago em 48 parcelas de R$685,15, com taxa de juros efetiva de 3,62% ao mês. Alega que esta taxa é abusiva por superar em 67,01% a taxa média de mercado à época (1,94% ao mês).

Com base no Tema Repetitivo nº 28 do STJ, o agravante sustenta que a abusividade dos juros descaracteriza a mora, razão pela qual requer: (i) manutenção da posse do veículo financiado; e (ii) autorização para depósito judicial das parcelas no valor recalculado de R$ 473,39.

A questão central é determinar se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência que permita ao agravante depositar valor inferior ao contratado e manter a posse do bem, com base na alegada abusividade dos juros remuneratórios.

Pois bem.

O art. 330, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, determina que, nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso continue a ser pago no tempo e modo contratados.

Confira-se:

“Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...)

§ 2º
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo
, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

§ 3º Na hipótese do § 2º,
o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados
.”
(grifei).

Ao encontro da disposição legal, está o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, no sentido de que a mera propositura de ação em que se conteste o débito não tem força de descaracterizar a mora do devedor, fazendo-se necessário, para tal, em sede de decisões antecipatórias, os seguintes requisitos: a)
contestação total ou parcial do débito
; b)
plausibilidade do direito invocado estribado em jurisprudência daquela corte ou do STF
; e c)
depósito de parte incontroversa do débito ou prestação de caução.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. Gratuidade da justiça. Deferimento. Com a nova sistemática introduzida pelo CPC/2015, tem direito ao benefício da gratuidade judiciária a pessoa, natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Havendo comprovação nos autos de que a parte postulante faz jus ao benefício da justiça gratuita, cabível se mostra o deferimento da benesse. Antecipação de tutela. Cadastramento restritivo de crédito. Para a concessão de tutela antecipada, impõe-se a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a teor do que dispõe o artigo 300 do novo Código de Processo Civil. De acordo com o entendimento do STJ no REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. No caso dos autos, tais requisitos não restaram devidamente comprovados. Nessa senda, descabida também se mostra a suspensão dos descontos em folha de pagamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
(TJMT
a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz. a exclusão e/ou abstenção de inscrição de nome dos cadastros restritivos de crédito, em antecipação de tutela, somente se justifica se atendidos os seguintes requisitos: I) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.
(TJRS. RAI Nº 70073252256, Vigésima Terceira Câmara Cível, Relator: Martin Schulze, Julgado em 27.06.2017).

Na hipótese, a análise da abusividade dos juros remuneratórios demanda cognição exauriente, incompatível com a fase processual atual, sendo necessária a instrução probatória para verificar se, de fato, há discrepância injustificada entre a taxa contratada e a média de mercado, bem como se tal discrepância é suficiente para caracterizar abusividade.

Afora isso, de acordo com a jurisprudência exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, o mero ajuizamento de ação revisional não afasta os efeitos da inadimplência. Assim, a simples discussão de validade das cláusulas contratuais é insuficiente para elidir a mora.

Nesse sentido, a Súmula nº 380 do STJ determina que:
“A simples propositura da ação de revisão do contrato não inibe a caracterização da mora do autor”.

Sobre o tema, já me posicionei neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – DEFERIMENTO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – PROPOSITURA DE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – RECONHECIMENTO DA ILEGALIDADE DE ALGUMAS TARIFAS – AUSÊNCIA DE DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE BUSCA, APREENSÃO E CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – DESCABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor (Súmula nº 380 do Superior Tribunal de Justiça). Comprovada a mora do devedor fiduciante, de rigor a determinação da busca e apreensão do bem dado em garantia. Ainda que se comprove a existência de algumas cláusulas abusivas na cédula de crédito bancário firmada entre as partes, certo é que a dívida ainda persiste, pois a revisão de alguma cláusula contratual importa apenas a adequação dos valores devidos e não a desconstituição do débito, principalmente quando referidos encargos se referem ao período da anormalidade, restando, pois, configurada a mora do devedor”
(N.U 1010200-42.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 06/12/2018).

Ademais, os §§ 2º e 3º do art. 330 do Código de Processo Civil determina que o valor incontroverso deve continuar a ser pago no tempo e modo contratados nas ações que tenham por objeto revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação de bens.

Atente-se que o valor incontroverso se refere àquele entabulado no contrato e o pagamento deverá ocorrer diretamente à parte recorrida, observando-se o tempo (vencimento) e o modo (depósito, boleto, débito em conta, transferência) contratados.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – PRETENSÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO NO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DO VALOR CONTRATADO – ADIMPLEMENTO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO QUE NÃO POSSUI O CONDÃO DE AFASTAR A MORA – RECURSO PROVIDO. A abstenção da inscrição em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela, somente será deferida se houver o pagamento da parcela incontroversa, compreendida esta como o valor previsto em contrato.”
(TJ-MT – AI nº 1013637-28.2017, DES. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISIONAL DE CONTRATO – ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – NÃO DEMONSTRADA – REVISÃO DA TAC E CET – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEPÓSITO DE VALOR MENOR QUE O CONTRATADO – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. O afastamento da mora, de modo a impedir a negativação do nome do devedor e garantir a manutenção da posse sobre o bem, exige a cumulação de três requisitos: I- a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; II- houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; III- houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz”
(AI 130782/2015, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2016, publicado no DJE 24/05/2016)

Portanto, não estando presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido liminar.

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025